Tribunal: TJBA
Processo: 0306807-14.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0306807-14.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS ROMIR VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA, ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA, TIAGO DOS SANTOS MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2°, INCISOS I E II (VIGENTE À EPOCA DO FATO), DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR SUSCITADA POR UM DOS APELANTES:
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADOS OS QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA. NULIDADE RECONHECIDA PARA QUE SE PROCEDA A NOVO ATO DE INTERROGATÓRIO. ANÁLISE DO MÉRITO DO REFERIDO APELANTE PREJUDICADA.

RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÕES DOS ACUSADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU RECONHECIMENTO DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INACOLHIMENTO. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE
GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO, CUJO USO FOI ATESTADO PELA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CP). DESCABIMENTO. COAUTORIA VERIFICADA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO ACUSADO NO CRIME.
DOSIMETRIA
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSÍQUICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PENA-BASE REDIMENSIONADA SEM ALTERAÇÃO DAS REPRIMENDAS DEFINITIVAS.
PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO, COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS, SEM ALTERAÇÃO DO REGIME, SENDO VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS OBJETIVOS DO ART. 44 DO CP. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA EM FAVOR DO QUARTO APELANTE, RESTANDO PREJUDICADA A ANALISE DO MÉRITO RECURSAL DO ALUDIDO APELANTE. RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES CONHECIDOS EM PARTE, CONHECIDO O DO TERCEIRO APELANTE, SENDO PROVIDOS PARCIALMENTE OS TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO.

1. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor aprouver à sua defesa. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do Acusado, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída pelo juiz a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, para anular o ato de interrogatório do referido Acusado, para que se proceda a novo interrogatório, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

2. Comprovada de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas no crime de roubo, impossível cogitar-se a absolvição, a desclassificação para crime diverso, ou ainda, o reconhecimento de arrependimento posterior, quando presentes as elementares da violência ou grave ameaça.

3. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 29 do CP (participação de menor importância), se durante a instrução criminal restou comprovada a efetiva atuação do agente no evento criminoso.

4 O abalo psíquico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta que o trauma foi exacerbado,, o que não ocorreu no caso em comento, devendo ser afastada a valoração negativa das consequências do crime.

5. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0306807-14.2014.8.05.0274 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelantes
CARLOS ROMIR VIEIRA DIAS JÚNIOR, JOSÉ MURILO DIAS OLIVEIRA, NIVALDO SOUZA DE LIMA JÚNIOR e SAULO SILVA SAMPAIO
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada no Recurso de Apelação do Apelante NIVALDO SOUZA DE LIMA
, para
anular o seu interrogatório durante a instrução criminal, bem como os atos posteriores,
e
JULGAR PREJUDICADA a análise do mérito recursal
, bem como,
CONHECER os Recursos de Apelação de CARLOS ROMIR VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR, SAULO SILVA SAMPAIO e JOSÉ MURILO DIAS OLIVEIRA SOARES,
sendo os dois últimos
CONHECIDOS EM PARTE, e DAR-LHES PROVIMENTO PARCIA
L, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .